Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO DIA. NO MESMO VALOR E NA MESMA LOJA. FALHA NO SISTEMA ANTIFRAUDE DO BANCO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA NA CONTA SALÁRIO DA AUTORA. ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No presente caso, constatou-se a irregularidade na cobrança realizada pela administradora do cartão de crédito, na conta salário da apelada, mesmo após o pedido de cancelamento da autorização de débito, sendo assim resta afastada a inexistência do defeito, pois configurado a hipótese de erro injustificável do fornecedor. Além disso, a Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. Assim, sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Portanto, correta a condenação do apelante/réu a restituir, em dobro, pois os riscos da atividade empresarial não podem ser transferidos ao consumidor.
4. Não obstante isso, quanto à responsabilidade da instituição financeira, falta de segurança no sistema antifraude do banco, considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas no cartão de crédito de titularidade da consumidora – várias transações atípicas, no mesmo dia, no mesmo valor e na mesma loja - portanto, em um mundo cada dia mais virtual onde as instituições financeiras transportam/transferem os serviços realizados nas agências para bancos virtuais e cartões de crédito, não há como afastar sua responsabilidade no serviço prestado.
5. Por outro lado, patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pela consumidora em razão da irregularidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, várias transações atípicas. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço oferecido pelo banco, bem como o dano extrapatrimonial sofrido.
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de grande porte – instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.